Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-62.2008.8.11.0108
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001154-62.2008.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0002-32 (APELANTE), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), AMANDA MARIA MERLIN - CPF: 071.482.239-62 (ADVOGADO), NERI MEINERZ - CPF: 498.630.109-87 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL

–
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COISA CERTA – OBRIGAÇÃO DO DEPOSITÁRIO DE ENTREGAR O BEM DEPOSITADO QUANDO RECLAMADO – PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –

INCUMBÊNCIA DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na qualidade de depositária, a apelante é responsável por entregar o bem quando solicitado pelo depositante, já que nos termos do que dispõe o art. 627 do Código Civil: Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame. 2. Extrai-se dos elementos probatórios dos autos que o apelado provou o depósito das sacas de soja e, por isso, indene de dúvida de que devem a ele ser restituídas. 3. Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação de
“Restituição Coisa Certa c/c tutela antecipada”
(Proc. nº
0001154-62.2008.8.11.0108
), ajuizada contra a apelante por NERI MEINERZ, julgou o pedido procedente para condenar
“a requerida a restituir 108.760kg de soja ao autor”
; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 214544187).

A ré/apelante afirma que
“o referido contrato de arrendamento foram firmando entre o apelado e o Sr. Olívio Gobbi, ajustando que o Sr. Olívio procederia o plantio de soja na área arrendada, e por sua vez, celebrou o contrato de compra e venda de soja granel, com
(ela)
segundo o qual se obrigou a entrega de 2.079.000 Kg de soja, que deveriam ser entregues
(em seus)
armazéns”
sendo tal contrato assegurado pela CPR nº 9000- CPR/2007, tendo o Sr. Olívio restado
“inadimplente da quantia de 1.279.698 Kg de soja em grãos, em
(seu)
favor”
por conseguinte

evidente que
“nunca houve contrato de depósito entre as partes, ao contrário do que fora alegado na exordial”
visto que foi o

Sr. Gobbi plantou na área arrendada do autor.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, afim de reformar a r. sentença, reconhecendo “
a inexistência de contrato entre as partes”
(cf. Id. nº 214544188).

O autor/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 214544193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“ Na presente lide se está diante de uma obrigação de entregar coisa incerta, no caso, 108.760kg de soja, que foram depositadas pelo requerente, em seu nome, no armazém da ré. Esta se recusa a fazê-lo sob alegação de que, em realidade, a soja depositada pertencia ao Sr. Olivio Gobbi e servira para adimplir sua dívida com a requerida.

Pois bem, a questão reside em esclarecer se a soja depositada pelo autor era fruto de renda ou servira de pagamento de dívida para terceira pessoa.

Depreende-se dos autos que o autor celebrou contrato de arrendamento rural com o Sr. Olívio Gobbi, para que este plantasse soja em suas terras.

O requerente alega que a soja que depositou no armazém da requerente era proveniente de pagamento pelo arrendamento de sua fazenda, realizado pelo Sr. Olívio Gobbi.

A requerida alega que a soja depositada por intermédio do autor era, na verdade, pagamento de uma CPR que o Sr. Olívio possuía com a ré, por isso reteve o produto.

É fato que as notas fiscais trazidas aos autos estão em nome do requerente, atestando que a soja fora entregue no armazém da ré em seu nome, sem qualquer menção a pagamento de dívida de terceiros (ID 68787671, páginas 19/31).

Na colheita de prova testemunhal em sede de audiência de instrução e julgamento, restou evidente e notório, confirmado por todas as testemunhas que a soja objeto da lide pertencia ao autor, sendo esta proveniente do arrendamento de sua fazenda para o Sr. Olivio Gobbi.

Inclusive, pelos depoimentos colhidos, principalmente das testemunhas Álvaro André e Alpídio Maccari, restou demonstrado que o gerente da requerida pressionou o autor, por diversas vezes, para depositar o produto em seu armazém, com promessa de que poderia retirá-lo quando bem quisesse.

Pelos depoimentos há de se concluir que a requerida ludibriou o autor de certa maneira, para garantir uma dívida de terceira pessoa.

Desta forma, o conjunto probatório demonstra guardar razão o autor, devendo a requerida lhe restituir os 108.760kg de soja depositadas em seu armazém.

Sabe-se que há obrigação de restituir quando o devedor devolve a coisa que recebeu do credor. Não tem, pois, o escopo de transferir a propriedade, porquanto o credor já é o dono do bem. Todavia, implica na transferência da posse direta. É o caso dos depositários, comodatários, locatários etc.

No caso em tela a ré era mera depositária da soja do autor, devendo esta lhe ser restituída (...)”.

Cinge-se a questão controvertida quanto à existência de relação jurídica entre as partes, apropriação indevida ou não do produto depositado junto à ré/apelante.

Verifica-se dos autos que o autor/apelado afirmou que depositou no armazém da requerida/apelante a quantia de 108.760 kg de soja convencional, conforme notas fiscais nº 000096, nº 000097, nº 000098, nº 000099, nº 000100 e nº 000107 ao passo que a parte ré/apelante sustentou ter recebido o produto em favor do Sr. Olívio Gobbi, à época arrendatário da área pertencente aos autores/apelados, para pagamento parcial da CPR nº 9000- CPR/2007.

É cediço que, na qualidade de depositária, a ré/apelante é responsável por entregar o bem quando solicitado pelo depositante, nos termos do que dispõe o art. 627 do Código Civil:
“Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame”
.

Como muito bem pontuado na sentença, o fato de o autor/apelado ser parceiro agrícola de pessoa que tenha celebrado contrato com a ré/apelante não o torna diretamente responsável pelo adimplemento do ajuste.

No caso dos autos, quando o depositante decidiu pela venda do produto não pôde efetivá-la porque a depositária utilizara a soja para quitação de contrato celebrado com terceiro (no caso, parceiro agrícola do apelado).

Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo, como regra geral.

É comezinho que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

Certo é que a ré/apelante não conseguiu demonstrar que as sacas de soja pertenciam ao Sr. Olivio Gobbi, tampouco que tinha autorização para utilizá-las na quitação do contrato celebrado com terceiro, ou seja, não conseguiu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado.

Em contrapartida, se o autor/apelado conseguiu comprovar o seu direito e, assim, a procedência do pedido de restituição do produto é medida que se impõe e traz como consequência a manutenção da sentença hostilizada.

Nesse sentido:

EMENTA:
AÇÃO DE DEPÓSITO – PROCEDENCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SOJA DEPOSITADA – RESTITUIÇÃO AO DEPOSITANTE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. [.. .].” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016).
Comprovada pela parte autora os fatos constitutivos do direito alegado, máxime o depósito da soja, é de se manter a sentença de procedência do pedido inicial.
(TJMT. RAC 00023058220088110037. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 10/02/2021. Publicação: 17/02/2021) (
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024